Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ASSOCIAÇÃO. EXCLUSÃO DE ASSOCIADOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.

I – O ato de exclusão dos autores dos quadros de associados da ré não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, arts. 12 do Estatuto e 57 do CC, por isso procede o pedido de consignação em pagamento, relativamente às mensalidades da Associação, tal como decidido pela r. sentença.

II – Apelação desprovida.